Tribunal: TJBA
Processo: 8053717-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053717-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA AGUIAR Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). BASE DE CÁLCULO. POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente (art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001). O impetrante visa à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de referência de seus proventos (1º Tenente), em substituição ao percentual inferior atualmente percebido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o impetrante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se há ausência de prova pré-constituída; (iii) saber se a existência de mandado de segurança coletivo impede a ação individual; (iv) saber se o Secretário de Administração possui legitimidade passiva; (v) saber se operou a decadência ou a prescrição do fundo de direito; e (vi) no mérito, saber se o militar inativo, cujos proventos são calculados com base na remuneração do posto superior, tem direito à percepção da GCET no percentual atribuído a esse posto superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando o ente público não comprova a capacidade financeira do impetrante. A prova pré-constituída é suficiente quando os contracheques e o ato de inativação demonstram a base de cálculo e o percentual pago a menor. 4. A existência de ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais (art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009). O Secretário de Administração é parte legítima por gerir a folha de pagamento e a previdência estadual. 5. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a omissão administrativa renova-se mês a mês, não ocorrendo a decadência da impetração nem a prescrição do fundo de direito, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio (Súmula nº 85 do STJ). 6. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), embora instituída como propter laborem, adquiriu caráter genérico ao ser paga indistintamente aos policiais da ativa, devendo ser estendida aos inativos com direito à paridade (art. 121 da Lei nº 7.990/2001). 7. Se o ato de transferência para a reserva assegura proventos calculados sobre a remuneração integral do posto imediatamente superior (1º Tenente), todas as parcelas que compõem essa remuneração, inclusive a GCET, devem corresponder aos percentuais fixados para esse posto superior (125%), sob pena de violação à literalidade da lei e ao princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: "O policial militar inativo, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, tem direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual correspondente a esse posto superior, em virtude da paridade e da integralidade remuneratória". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III e 121; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no RMS nº 68.946/BA; STJ, AgInt no RMS nº 52.086/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA